Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-67.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO DAS AVÓS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de prestar alimentos se estende aos ascendentes, em razão do Princípio da Solidariedade Familiar, recaindo sobre os mais próximos em grau, conforme preconizado pelos artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil.
2. Os alimentos avoengos caracterizam-se pela subsidiariedade e complementariedade, motivo pelo qual apenas se configuram diante da ausência ou incapacidade financeira dos genitores.
3. A alteração do panorama fático pode acarretar a extinção da obrigação alimentar subsidiária.
4. Recurso conhecido e não provido.